Tribunal: TJSP
Processo: 2273708-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Decisão agravada deferiu a liminar para a desocupação do imóvel, em quinze dias, mediante o prévio pagamento de caução no valor correspondente a três aluguéis – Ausentes os requisitos para a concessão da liminar – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à concessão da liminar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Decisão agravada deferiu a liminar para a desocupação do imóvel, em quinze dias, mediante o prévio pagamento de caução no valor correspondente a três aluguéis – Ausentes os requisitos para a concessão da liminar – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à concessão da liminar de desocupação do imóvel